Tribunal: TJDFT
Processo: 0002722-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002722-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA LUZIA MENEZES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SIGILO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. FRAÇÃO MÁXIMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento. 2. De rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 ou desclassificação de qualquer espécie, quando há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pela recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo; na abordagem de um usuário e em suas declarações na delegacia; bem como na confissão extrajudicial da acusada, parcialmente confirmada em juízo. 3. Indevido o agravamento da situação da ré com base em ações penais não transitas em julgado, de modo que se aplica, ao caso, o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). 4. Considerando que, mesmo com a redução operada nesta instância, a pena se manteve em patamar superior a um ano (1 ano e 8 meses), conserva-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença, a teor do previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal. 5. Rejeito a preliminar, afastado o segredo de justiça, e, no mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2016, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2016, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, conclui-se que, na espécie, há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pela recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo; na abordagem de um usuário e em suas declarações na delegacia; bem como na confissão extrajudicial da acusada, parcialmente confirmada em juízo, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie” (ID. 46231611). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016